Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702154-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLIGER MONTE DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Limitação de Descontos em Contracheque – Perigo de Dano - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOSE CLINGER MONTE DA SILVA contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, por meio da qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante nos Embargos à Execução. O agravante alega que o agravado visa a execução de crédito manifestamente inexigível, porquanto o suposto “vencimento antecipado da dívida” se deu em razão do cumprimento da determinação judicial de redução do desconto, emanada pela Primeira Vara Cível da Comarca de Padre Bernardo, nos autos do Processo no 5211681-09.2023.8.09.0116. Sustenta que a garantia do juízo é o seu próprio contracheque e requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos, com o objetivo de obstar o prosseguimento do feito nos autos principais da ação de execução, impedindo que a agravada promova qualquer ato constritivo em seu patrimônio. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. O agravante apresentou Embargos à Execução (processo n. 0706064-70.2024.8.07.0002), nos quais sustenta que o suposto vencimento antecipado da dívida alegado pela embargada se deu em razão da limitação do desconto em seu contracheque, oriundo de determinação emanada pela Primeira Vara Cível da Comarca de Padre Bernardo. Contudo, o juiz a quo indeferiu o pedido, sob a alegação de que “com relação ao pedido de efeito suspensivo, o art. 919, § 1o, do CPC, admite seu deferimento quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não ocorreu no caso.” Pois bem. Analisando a Ação de Execução de Título Extrajudicial interposto pelo banco (autos n. 0742249-13.2024.8.07.0001), verifico que o embargado pleiteia o pagamento da Cédula de Crédito Bancário n. 62824528, emitida em 21/07/2021, ajustada para ser quitada em 96 parcelas de R$ 3.771,11 (três mil setecentos e setenta e um reais e onze centavos). Contudo, extrai-se das informações relatadas pelo agravante que houve decisão judicial reconhecendo a ilegalidade dos termos avençados na cédula de crédito bancário ora em questão no que diz respeito ao percentual do desconto da dívida em seu contracheque. De fato, analisando os autos do Processo no 5211681-09.2023.8.09.0116, oriundo da Primeira Vara Cível da Comarca de Padre Bernardo, constato a existência de sentença e acórdão já transitado em julgado (15/04/2024) que reduziu o percentual dos descontos realizados no contracheque do agravante para 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta, modificando, portanto, as condições de pagamento da dívida. Assim, a fim de evitar a realização de atos constritivos, entendo adequado esperar-se o oferecimento das Contrarrazões e julgamento final deste recurso para analisar com maior espectro de cognição as alegações do agravante, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator